Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739981-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIRCEU CARLOS ORO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ADIRCEU CARLOS ORO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de “Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva” no 0741531-84.2022.8.07.0001 ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A. (parte ré/agravada), declinou a sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Araguaína/TO. Eis o teor do decisum questionado (id. 142970474, dos autos de origem): “Os autores residem em Tocantins, Bahia e Paraná e estão representados por advogado de Minas Gerais. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do consumidor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Da limitação de gastos públicos Não bastasse tais fatos, esse entendimento abrangente, para manter no Judiciário local a análise de lides de todo o país, impõe ao Tribunal o aumento de gastos, não sendo demais relembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, o que, fatalmente, acabará acarretando na impossibilidade de continuar prestando um serviço de qualidade. Não se alegue que as custas recompõem tais gastos. A uma, porque elas são recolhidas em favor da União. A duas, porque, conforme asseverado anteriormente, elas são as mais baixas do país e estão, há muito, defasadas, enquanto se aguarda a tramitação do Projeto de Lei respectivo no Congresso Nacional, não correspondendo, portanto, ao efetivo gasto com a tramitação processual. Não é demais ressaltar, ainda, que muitas das ações aqui propostas, de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal, tramitam com o benefício da gratuidade da justiça deferida à alguma das partes e, quando determinada a perícia, o próprio TJDFT, com recursos próprios, acaba por efetuar o pagamento dos honorários periciais, ficando ainda mais onerado com demandas que não são de jurisdicionados locais. Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que os autores residem em Tocantins, Bahia e Paraná, sendo que o seu patrono tem domicílio em Minas Gerais, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. (...) Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Araguaína/TO, procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se a análise quanto à concessão de efeito suspensivo. Havendo concessão de efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento do agravo. Não havendo concessão de efeito suspensivo, remetam-se os autos. Em suas razões recursais (id. 41631820), a parte agravante expõe que ajuizou a presente demanda nesta Comarca por se tratar da sede administrativa do Réu, conforme facultado pelo REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Ressalta que a competência concorrente, do domicílio do Agravante ou do Distrito Federal, decorreu da abrangência nacional do acórdão liquidando, que também se faz presente no caso sob judice. Alega que se tratando de competência territorial, portanto, relativa, não é possível o seu declínio de ofício, como se deu pela decisão agravada, nos termos do art. 64 CPC e conforme entendimento firmado através da Súmula 33, do STJ. Aponta que a opção por foro diverso de seu domicílio foi feita pelo próprio consumidor, que optou por abrir mão do benefício constante no art. 6o, VIII, do CDC. Afirma que, embora não resida no Distrito Federal, não se pode presumir que o ajuizamento da demanda em foro diverso do seu domicílio trará prejuízo ao Réu, mesmo porque a ação foi proposta no foro de sua sede administrativa que, em tese, até facilitaria a sua defesa. Acrescenta que em se tratando de demanda envolvendo matéria exclusivamente de direito, cujos parâmetros já foram fixados pela sentença liquidanda, também não haverá necessidade de produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal, a dificultar a instrução do presente feito. Aduz que esse Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios aprovou o enunciado de Súmula n°. 23 que assim dispõe: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Argumenta que em se tratando de ação fundada em direito pessoal, o Agravante optou por ajuizá-la no foro da sede administrativa do Banco Agravado, situada nesta Comarca, conforme determinado pelos arts. 46 e 53, III, do CPC. Além do mais, em caso de competência concorrente, prossegue o agravante, compete ao credor a escolha do local de ajuizamento da demanda, conforme prevê o art. 781, I, do também do CPC. Pontua que a competência do D. Juízo “a quo”, decorreu do disposto no art. 516, parágrafo único, do CPC, que faculta expressamente ao credor optar entre o Juízo que proferiu a sentença, o do domicílio do devedor, o do local em que se encontrem bens sujeitos à constrição, ou, finalmente, o do local em que deve ser cumprida a obrigação Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer, inicialmente, a suspensão da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito na origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e manter a competência do juízo de origem para conhecer e julgar a ação. Preparo realizado (id. 41631821). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A probabilidade do direito e, por consequência, de provimento do presente recurso, devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pela parte agravada. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vislumbro a sua presença, visto que há ordem expressa de remessa dos autos à uma das Varas Cíveis da Comarca de Araguaína/TO, o que se torna justo motivo para uma pronta intervenção deste órgão julgador, no sentido de suspender o tramite do processo de origem, com a finalidade de prevenir desnecessários tumultos processuais, caso ocorra o provimento do presente recurso. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada tão somente para obstar o curso dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora